Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717308-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ANULINO ALVES APELADO: CASSIA VIEIRA BORGES, ANA MARIA SANTA CRUZ SILVA D E S P A C H O Intime-se o Espólio de José Anulino Alves para contrarrazoar, no prazo de quinze (15) dias, o recurso adesivo de ID no 31531792. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator